Tribunal: TJMT
Processo: 1018753-97.2026.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018753-97.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Favorecimento pessoal, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]

Relatora:
DRA.
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ANGELO DA SILVA JUNIOR - CPF: 482.960.438-74 (PACIENTE), 2 VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JOAO VITOR DA SILVA - CPF: 715.422.094-55 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYLANE PIRES GOMES - CPF: 058.609.992-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

direito penal e processual penal.
habeas corpus.
tráfico de drogas. associação para o tráfico. favorecimento pessoal. prisão preventiva. fundamentação idônea. garantia da ordem pública. considerável quantidade e variedade de drogas. foragido da justiça ocultado no local. indícios de vínculo com organização criminosa. resistência à abordagem policial.
periculum libertatis
demonstrado. condições pessoais favoráveis. irrelevância. princípio da homogeneidade. inaplicabilidade. medidas cautelares diversas. insuficiência. ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos da Ação Penal n.º 1000847-41.2026.8.11.0050, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35, caput, da mesma Lei) e favorecimento pessoal (art. 348, caput, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, à luz do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se as circunstâncias concretas do caso demonstram o
periculum libertatis
; (iii) verificar se o princípio da homogeneidade impede a manutenção da custódia cautelar; e (iv) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seriam suficientes para tutelar a ordem pública.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a considerável quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, a presença de instrumentos típicos da mercancia ilícita, o contexto de favorecimento pessoal de foragido da Justiça e os indícios de vínculo com organização criminosa, elementos que, apreciados em conjunto, demonstram a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.

4. As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não são aptas, por si sós, a afastar a necessidade da segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema, conforme o Enunciado n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

5. O princípio da homogeneidade não se aplica à hipótese, pois a prisão preventiva possui natureza eminentemente processual e cautelar, distinta da prisão-pena; sua decretação fundamenta-se na necessidade concreta de salvaguarda da ordem pública, e não se confunde com a antecipação da reprimenda que venha a ser fixada em eventual sentença condenatória.

6. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública, diante da gravidade concreta evidenciada pelas circunstâncias fáticas descritas.

IV. Dispositivo e tese

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva apresenta fundamentação idônea quando lastreada em elementos concretos que demonstram a gravidade concreta da conduta, tais como a considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas, a presença de apetrechos típicos da mercancia ilícita e os indícios de vínculo com organização criminosa. 2. Condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não afastam a prisão preventiva quando o periculum libertatis está devidamente demonstrado nos autos. 3. O princípio da homogeneidade é inaplicável à prisão cautelar decretada para a garantia da ordem pública, pois a segregação processual não se confunde com antecipação da pena. 4. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva estão evidenciados nos autos."

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 282, 312, 313, I, e 319; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput; Código Penal, art. 348, caput; Constituição Federal, art. 93, inciso IX.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Enunciados Orientativos n.os 25 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo advogado Gláucio Araújo de Souza em favor de
José Carlos Ângelo da Silva Júnior
, atualmente segregado cautelarmente, contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que decretou sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal n.º 1000847-41.2026.8.11.0050.

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que não estaria demonstrado o
periculum libertatis
, uma vez que o paciente seria primário, possuiria ocupação lícita e residência fixa, conforme documentação acostada à inicial. Aduz, ainda, que a quantidade de entorpecente apreendida, isoladamente considerada, não seria suficiente para justificar a imposição da custódia cautelar, invocando, para tanto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, outrossim, que a decisão impugnada carece de fundamentação concreta e idônea, porquanto estaria amparada na gravidade abstrata do delito e em argumentos genéricos, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta, ainda, violação ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares, sob o fundamento de que os delitos imputados não teriam sido praticados com violência ou grave ameaça à pessoa e que eventual condenação não implicaria, necessariamente, a fixação de regime inicial fechado.

Diante disso, requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, nos mesmos termos.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, ID. 364774872 - Pág. 4.

As informações de praxe foram devidamente prestadas, ID. 365606993 - Pág. 2.

A
Procuradoria Geral de Justiça
, no parecer firmado pelo Procurador Élio Américo, opinou pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 298595895 - Pág. 1):

“
Tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e favorecimento pessoal [art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 348, caput, do Código Penal] - Prisão em flagrante convertida em preventiva - Inconformismo – 1. Pleito de revogação da medida constritiva - Sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - Insubsistência - Fundamentação idônea - Custódia necessária para a garantia da ordem pública – 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - Inviabilidade - Prisão necessária para a garantia da ordem pública - Inadequação expressa do art. 282, I, do CPP – 3. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade – Inadmissibilidade – Requisitos da prisão preventiva presentes – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.”
ID.

371149871 - Pág. 1.

Não há pedido de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Consta dos autos que, em 06/03/2026, por volta das 7h20, equipes da Força Tática receberam informações da Agência Regional de Inteligência no sentido de que João Vitor da Silva, foragido da cadeia pública local, estaria sendo ocultado em uma residência situada na Rua Pavão, n.º 467, Bairro Jardim das Palmeiras, em Campo Novo do Parecis/MT, local que também seria utilizado, em tese, como ponto de comercialização de drogas.

Ao se deslocarem até o endereço indicado, os policiais visualizaram João Vitor da Silva saindo da residência. Segundo consta, ao perceber a aproximação da guarnição, ele retornou rapidamente para o interior do imóvel e resistiu à abordagem, sendo necessário o emprego de força moderada para contê-lo. Durante a busca pessoal, foram localizadas 2 (duas) porções de substância análoga à maconha em sua posse.

Diante da fundada suspeita de que o imóvel era utilizado para o tráfico de entorpecentes e para ocultação do foragido, os policiais ingressaram na residência, onde encontraram Kaylane Pires Gomes
e o paciente José Carlos Ângelo da Silva Júnior
. No interior do imóvel, foram apreendidas 54 porções de maconha, 75 porções de cocaína, 58 comprimidos de ecstasy, porções de pasta base de cocaína, 1 balança de precisão, embalagens tipo zip-lock, pinos vazios, rolo pack e 1 aparelho celular Samsung, objetos indicados nos autos como relacionados ao preparo, fracionamento e comercialização de drogas.

Após as diligências, Kaylane Pires Gomes, José Carlos Ângelo da Silva Júnior e João Vitor da Silva foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde foi formalizada a prisão em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva em relação ao paciente.

Por oportuno, segue fragmento da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“(...)Frisa-se que, conforme declarações policiais e auto de constatação de entorpecentes (Id. 225733477), em posse de João Vitor foram localizadas duas porções de substâncias análogas a maconha. E, em seguida, ao diligenciarem dentro do imóvel em que o suspeito tentou se evadir, localizaram-se expressiva quantidade e diversidade de substâncias prontas para comercialização, dentre elas, substâncias análogas a maconha, pasta base de cocaína, cocaína e ecstasy, circunstâncias que evidenciam de forma robusta a autoria e prova de materialidade do caso em apreço (ID. 225733457 e 225733455). (...).

No que toca ao pressuposto do periculum libertatis, a segregação cautelar se justifica para preservar a ordem pública, eis que é possível extrair da conduta perpetrada gravidade concreta o bastante, conforme demonstrado alhures. Oportuno salientar acerca da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas, na medida em que a prisão foi efetuada com resistência dos autuados, além de se evidenciar, de forma preliminar, um contexto de favorecimento pessoal no qual um dos custodiados encontrava-se foragido além de expressiva apreensão de substâncias entorpecentes no local, o que denota grande risco à ordem pública. Nesse contexto,
foi apreendida quantidade expressiva de diversas substâncias, contendo 50 (cinquenta) unidades de substância análoga a maconha (aproximadamente 300 gramas) e 71 porções pequenas de substância análoga a cocaína, acondicionados de forma individual em embalagens plásticas, o que indica aparente intuito de comercialização ilegal.
Além de diversas porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína, 58 (cinquenta e oito) comprimidos de ecstasy, balança de precisão e diversas embalagens plásticas (...).

No que se refere aos custodiados Kaylane Pires Gomes e
José Carlos Angelo da Silva, observa-se, em análise preliminar, conduta de elevada gravidade.
Isso porque os elementos colhidos indicam possível comercialização habitual de entorpecentes na residência, evidenciada pela significativa quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, pela localização de instrumentos utilizados para pesagem e fracionamento da droga e pela presença de indivíduos que, em tese, se encontravam no local para aquisição de entorpecentes. Além disso, verifica-se, em juízo inicial, possível prática o delito de favorecimento pessoal, caracterizado pela existência preliminar de vínculo com indivíduo em situação de evasão do cumprimento da lei penal, circunstância que agrava sobremaneira a reprovabilidade da conduta.” ID. 364606371.

Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/2006, bem como no art. 348,
caput
, do Código Penal. Segundo a inicial acusatória, o paciente, em unidade de desígnios com a corré Kaylane, guardava e mantinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas à comercialização, associava-se aos demais corréus para a prática reiterada do tráfico de drogas e, ainda, ocultava e auxiliava o foragido João Vitor da Silva a subtrair-se da ação da autoridade policial, permitindo-lhe permanecer escondido no interior do imóvel.

A denúncia também consigna que o paciente e a corré Kaylane seriam integrantes da organização criminosa Comando Vermelho.

Ao contrário do que sustenta a impetração, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea. O Juízo de origem não se limitou à invocação abstrata da gravidade dos delitos imputados, tampouco se valeu de fórmulas genéricas. Diversamente, apontou elementos fáticos extraídos dos autos que evidenciam, de forma individualizada, a necessidade da segregação cautelar, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com o art. 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a custódia preventiva foi amparada, especialmente, na quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas — aproximadamente 300g de maconha, 75 porções de cocaína, porções de pasta base e 58 comprimidos de ecstasy —, todas associadas à presença de instrumentos típicos da mercancia ilícita, tais como balança de precisão, pinos, rolo pack e embalagens zip-lock. Tais circunstâncias indicam, em tese, atividade de tráfico estruturada e voltada à comercialização varejista, afastando a ideia de episódio isolado.

Além disso, o contexto da prisão revela elementos adicionais de gravidade concreta, notadamente a suposta ocultação de foragido da Justiça, apontado como integrante de organização criminosa, a resistência à abordagem policial e os indícios de atuação conjunta entre os envolvidos, com possível vínculo com o Comando Vermelho.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva exige a demonstração do
periculum libertatis
, compreendido como o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. No caso, o fundamento adotado pelo Juízo de origem foi a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante do risco concreto de reiteração delitiva.

Tal fundamento não se apoia na gravidade abstrata do tráfico de drogas, mas em circunstâncias objetivas do caso concreto. A
considerável quantidade e a diversidade dos entorpecentes,
aliadas à apreensão de apetrechos utilizados no fracionamento e acondicionamento das drogas, revelam indícios de habitualidade e organização da atividade ilícita. Esse cenário, em juízo de cognição sumária, autoriza a conclusão de que a liberdade do paciente representa risco efetivo à ordem pública.

A presença de foragido da Justiça no imóvel, supostamente vinculado ao Comando Vermelho, reforça esse quadro, pois sugere ambiente de atuação criminosa articulada e não meramente ocasional. Embora as imputações ainda dependam do crivo do contraditório e da instrução criminal, são suficientes, nesta fase processual, para evidenciar a plausibilidade do decreto cautelar.

Nessa mesma linha, a denúncia noticia a possível vinculação do paciente e da corré Kaylane à organização criminosa Comando Vermelho, circunstância que, sem antecipar juízo definitivo de culpa, reforça o
periculum libertatis
e se harmoniza com o Enunciado Orientativo n.º 25 desta Corte, segundo o
qual "a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva."

A defesa invoca a primariedade do paciente, residência fixa e ocupação lícita como elementos suficientes para afastar a prisão preventiva. Todavia, tais condições pessoais, embora favoráveis, não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que revelem a necessidade da medida extrema.

Esse entendimento está em consonância com o Enunciado Orientativo n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que predicados pessoais positivos não prevalecem sobre a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

No caso, o conjunto fático que embasou o decreto prisional — quantidade e variedade de drogas, instrumentos de tráfico, ocultação de foragido, resistência à abordagem e indícios de vínculo com organização criminosa — supera o peso das condições subjetivas favoráveis, tornando insubsistente a alegação de ausência de necessidade da custódia.

Também não prospera a alegada violação ao princípio da homogeneidade das prisões cautelares. A defesa sustenta que, em caso de eventual condenação, o paciente poderia fazer jus ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, o que afastaria a imposição de regime inicial fechado e tornaria a prisão preventiva mais gravosa que a provável sanção definitiva.

Todavia, a prisão cautelar possui natureza processual e finalidade acautelatória, não se confundindo com antecipação de pena. Assim, eventual perspectiva de regime menos gravoso, fundada em prognóstico incerto, não afasta a segregação provisória quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade de preservação da ordem pública.

Além disso, a própria premissa defensiva é incerta, pois a denúncia imputa ao paciente não apenas o tráfico de drogas, mas também associação para o tráfico e favorecimento pessoal. Soma-se a isso a notícia de possível integração à organização criminosa,
circunstância que, em tese, constitui óbice expresso à incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Do mesmo modo, não se mostram suficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Embora a prisão preventiva deva ser reservada às hipóteses em que as cautelares alternativas se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme art. 282, § 6º, do mesmo diploma, essa análise deve observar as circunstâncias concretas da causa.

Na espécie, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, pelos instrumentos voltados à traficância, pela atuação conjunta com outros indivíduos, pela ocultação de foragido e pelos indícios de vínculo com organização criminosa, demonstra que medidas como monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo ou proibição de ausentar-se da comarca não seriam aptas a neutralizar o risco de reiteração delitiva.

A conclusão está em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pela denegação da ordem, ao consignar que a decisão impugnada
"encontra-se satisfatoriamente motivada, porquanto o douto Juiz de base apontou expressa e concretamente a necessidade da decretação da medida de exceção"
e
que "o tráfico de entorpecentes é de tal ordem nocivo à comunidade em geral [...] que, a toda evidência, põe em risco a paz social pelas suas nefandas e terríveis consequências"
(Id. 371149871, conforme parecer do Procurador de Justiça Élio Américo).

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão impugnada está amparada em elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a presença do
periculum libertatis
e a justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026